Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS CONSECUTIVOS. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para assegurar ao autor o direito à concessão de férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos, bem como o pagamento de R$ 1.810,97, referente ao terço constitucional de férias.
2. Nos termos do art. 12, § 1.o da Lei Distrital n.o 3.320/2004, o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento; e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de reconhecer o direito às férias semestrais ao servidor da saúde, especialidade motorista, lotado no Núcleo de Transporte e em exercício em unidades descritas no art. 12, § 1.o, da Lei Distrital n.o 3.320/2004. O critério legal para a fruição das férias semestrais está atrelado ao local de exercício do trabalho do servidor público, que possui maior potencial de risco à saúde e integridade, física e psíquica, do ocupante do cargo público. Precedentes: acórdãos n.o 1427917, 1413732 e 1407732.
4. No caso, o servidor público, recorrido, ocupa o cargo de analista de gestão em assistência pública de saúde, especialidade motorista, lotado no núcleo de transporte vinculado à Superintendência da Região de Saúde Oeste, realizando o transporte de pacientes para unidades de saúde, auferindo, inclusive, adicional de insalubridade. Logo, por ser servidor integrante da carreira de assistência pública à saúde, bem como ter contato com pacientes enfermos e realizar o transporte desses pacientes para as unidades de saúde indicadas no § 1.o do art. 12 da Lei Distrital n.o 3.320/2004, faz jus ao gozo de férias semestrais por 20 (vinte) consecutivos e o pagamento do respectivo adicional de férias.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 85, § 8.o do CPC/2015.